Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABUSO DE AUTORIDADE. LEI N° 13.869/2019. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA OS DELITOS PREVISTOS NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DOS FATOS IMPUTADOS AOS ARTIGOS PREVISTOS NA REFERIDA LEI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, por crime de abuso de autoridade (Lei n° 13.869/2019), nos termos dos incisos I e II do artigo 395 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos processuais para o processamento da queixa-crime fundada em delito submetido à ação penal pública incondicionada.
III. Razões de decidir:
3. A ação penal privada submete-se ao prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado da data em que o ofendido ou seu representante legal tem ciência do fato criminoso e de sua autoria. Tratando-se de alegação de que o crime teria sido praticado na notificação feita pelo Conselheiro Tutelar, a data inicial do prazo decadencial é a de ciência da notificação, e não a data designada para comparecimento perante referida unidade.
4. A mera descrição genérica do crime, sem uma identificação factual, não satisfaz o requisito legal de procuração com poderes especiais e a menção ao fato criminoso, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal.
5. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, os vícios referentes à regularidade da representação são sanáveis, desde que antes de proferida a sentença e dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses (artigo 38 do Código de Processo Penal), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa. Precedentes.
6. Os crimes de abuso de autoridade, tipificados Lei n° 13.869/19, se processam mediante ação penal pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público, diante de sua atribuição constitucional. A ação penal privada subsidiária da pública só é cabível quando houver inércia por parte do titular da ação penal, o que não se verificou no caso.
7. O processamento da ação penal com a imputação de crime de abuso de autoridade exige a descrição, na inicial acusatória, do dolo específico do agente prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, nos moldes do art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019, o que não ocorreu na hipótese.
8. A queixa-crime mostra-se inepta porque a narrativa fática feita não enseja a conclusão da prática de quaisquer formas de crime de abuso de autoridade, previstas entre os artigos 9o e 38 da Lei n. 13.869/2019.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.